Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO(S):
TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra a decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1009347-27.2018.811.0002 ajuizada pela TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA, após considerar tempestiva a contestação, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, foro eleito contratualmente pela Cláusula 16.1 para dirimir qualquer litígio dele decorrente.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para a comarca da Capital paulista para a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal decisão.
Assim, conveniente que evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos do decisum objurgado, ficando, por ora, o juízo a quo competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá,27 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora